Tribunal: STF
Processo: HC 57292
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
Pedido de habeas corpus julgados em conjunto, o segundo abarcando a pretensão do primeiro.
II. Júri. Amplitude de apelação interposta compreendendo a nulidade do julgamento, eis que fundada no art. 593, III, a, do C.P.P.
III. A manifesta contradição às respostas dos jurados levou o acordão impugnado a decretar, corretamente, a nulidade do julgamento.
IV. Pedidos julgados um deles prejudicado porque subsumido no outro, o qual é indeferido por desassistir razão ao impetrante.